Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HOME CARE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Conforme interpretação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que eventual alteração da prescrição médica no curso da ação ou após a sentença não caracteriza alteração do pedido.
2- O art. 10o da Lei 9.656/98 excetua a obrigação dos planos de saúde de fornecer medicação de uso domiciliar, salvo nas hipóteses contempladas no art. 12 do mesmo diploma. E dentre elas, a internação hospitalar e o home care (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.